Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO ACUSAÇÃO. DELITOS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. DÚVIDA RAZOÁVEL DA MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. DELITO DE DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto à materialidade dos delitos de ameaça e vias de fato, devendo ser mantida a absolvição do acusado, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Impossível a absolvição ou desclassificação quanto ao delito de dano qualificado pela violência à pessoa, visto que devidamente comprovado nos autos o dolo específico do réu de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, o animus nocendi.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.